Tribunal: TJSP
Processo: 0008479-33.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO DEFERIDO – DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017 – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A REVOGAÇÃO, POIS DURANTE O CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO, A SENTENCIADA PRATICOU NOVO CRIME – FATO POSTERIOR AO DECRETO PRESIDENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE NOVOS REQUISITOS, NÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO DECRETO, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO DEFERIDO – DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017 – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A REVOGAÇÃO, POIS DURANTE O CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO, A SENTENCIADA PRATICOU NOVO CRIME – FATO POSTERIOR AO DECRETO PRESIDENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE NOVOS REQUISITOS, NÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO DECRETO, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0008479-33.2020.8.26.0502, da Comarca de
Campinas, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JAYNI PALOMINO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008479-33.2020.8.26.0502 - Voto no 51661
2
Voto no 51661
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0008479-33.2020.8.26.0502
Comarca: CAMPINAS - (Processo no 0008479-33.2020.8.26.0502)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: JAYNI PALOMINO GOMES
Relator
EMENTA
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
–
INDULTO
DEFERIDO
–
DECRETO
PRESIDENCIAL No 9.246/2017 – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A
REVOGAÇÃO, POIS DURANTE O CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO, A
SENTENCIADA PRATICOU NOVO CRIME – FATO POSTERIOR AO
DECRETO PRESIDENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE NOVOS
REQUISITOS, NÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO DECRETO, CONSOANTE
JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL – DECISÃO
MANTIDA – AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo ilustre representante do Ministério Público, contra
decisão do r. Juízo da DECRIM UR4 da Comarca de
CAMPINAS, da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Patrícia
Cayres Mariotti Cappi, que deferiu pedido de indulto formulado
pela agravada JAYNI PALOMINO GOMES, nos autos da
Execução no 0012295-62.2016.8.26.0502, por entender que
estavam presentes todos os requisitos legais, necessários à
época da edição do decreto presidencial (fls. 30/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008479-33.2020.8.26.0502 - Voto no 51661
3
A agravada incorreu nos artigos 33, § 4o e 35,
ambos da Lei n° 11.343/2006.
Agrava o douto representante do Ministério
Público pleiteando a reforma da r. decisão, pois a agravada
praticou crime durante do regime aberto. Não obstante o crime
tenha sido praticado depois da edição do decreto presidencial,
entende que a agravada não faz jus ao benefício (fls. 01/08).
Contrariado o recurso (fls. 34/39), a r. decisão
foi mantida por despacho de fls. 51, manifestando-se o douto
Procurador
de
Justiça
Dr.
Alexandre
Acerbi,
pelo
desprovimento do agravo ministerial, pois a decisão hostilizada
está em conformidade com reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (fls. 59/73).
É o relatório.
Não obstante a combatividade demonstrada
pelo ilustre representante do Ministério Público paulista,
impossível atender-lhe ao pleito.
Como bem aponta o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, a decisão de primeiro grau se
encontra em conformidade com o respectivo Decreto de
Indulto (no 9.246/2017) e jurisprudência reiterada do
Superior Tribunal de Justiça.
JAYNI expiava suas penas quando, em 28 de
agosto de 2017, foi beneficiada com a progressão ao regime
aberto.
É verdade que, bom tempo depois, em 19 de
janeiro de 2019, enquanto cumpria a pena no regime aberto,
praticou novo crime de tráfico de drogas.
No entanto, ao contrário do que afirma o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008479-33.2020.8.26.0502 - Voto no 51661
4
agravante, este descumprimento das condições do regime
aberto, não caracteriza óbice à aplicação do indulto
presidencial, previsto no citado artigo 4o, inciso IV, do
Decreto 9.246/17.
No
caso,
referido
decreto,
editado
em
dezembro de 2.017, somente exige a ausência da prática de
falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao decreto de
indulto.
Portanto, como se viu, a sentenciada somente
praticou novo crime mais de 12 (doze) meses após
preenchimento dos requisitos, de modo que a interpretação
apresentada seria a criação de requisito inexigível pelo
Decreto, o que não se admite, consoante reiterada
jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça,
quanto desta Corte bandeirante.
Nesses termos: “Segundo a jurisprudência
deste Tribunal Superior, para a análise do pedido de indulto
ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao
exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto
presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão
da benesse são da competência privativa do Presidente da
República. III - Por absoluta disposição literal do art. 5o do
Decreto n. 8.380/2014, apenas as faltas graves praticadas
pelo sentenciado nos últimos 12 (doze) meses que antecederam
a publicação do ato presidencial impossibilitam a concessão do
indulto. Assim, é irrelevante a falta grave cometida em período
posterior ao estabelecido no decreto concessivo. (...) V - Inviável
a utilização de falta grave decorrente da prática de novo crime,
não homologada judicialmente, e praticado fora do período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008479-33.2020.8.26.0502 - Voto no 51661
5
12
(doze)
meses
anteriores
à
publicação
do
Decreto
Presidencial para indeferir o pedido de indulto formulado pelo
paciente
com
base
no
Decreto
n.
8.380/2014”
(HC
456.119/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em
04.10.2018, DJe 15.10.2018).
Ainda: “Segundo orientação jurisprudencial
desta Corte Superior de Justiça, as faltas graves cometidas
fora dos doze meses anteriores à data da publicação do
decreto presidencial não podem ser utilizadas para justificar o
indeferimento do indulto. 3. Ademais, não é dado ao Poder
Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto para
conceder benefícios nele definidos, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Presidente da República no art. 84,
XII, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento” (AgRg no HC 389.601/SP, Relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 18.09.2018,
DJe 25.09.2018).
Na mesma trilha seguem os precedentes
desta egrégia Câmara de Direito Criminal: “ AGRAVO EM
EXECUÇÃO Indulto - Decreto Presidencial no 7.873/12 -
Sentenciado que já cumpriu mais de 2/3 do crime impeditivo e
mais de 1/2 do delito comum Ausência de falta disciplinar
grave nos 12 meses que antecedem a publicação do Decreto
concessivo Requisitos legais, taxativamente previstos, que se
encontram
preenchidos
-
Princípio
da
legalidade
Impossibilidade de o Juiz da execução criminal criar requisito
não
previsto
no
Decreto
-
Decisão
escorreita
Agravo
desprovido”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
9003924-17.2017.8.26.
0050,
Relator
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008479-33.2020.8.26.0502 - Voto no 51661
6
EDISON BRANDÃO, julgado em 04 de setembro de 2020).
Também: “Embargos Infringentes
Indulto

Decreto Presidencial n° 8.615/2015
Deferimento
Falta
grave praticada posteriormente à publicação do Decreto

Reeducando que cumpriu os requisitos estabelecidos na
legislação Interpretação de Decretos Presidenciais relativos à
concessão de comutação e indulto que deve ser feita de forma
literal Entendimento pacífico do C. STJ Indulto concedido
Embargos acolhidos” (Embargos Infringentes e de Nulidade no
9001658-86.2019.8.26.0050/50000, Relator Desembargador
ROBERTO PORTO, julgado em 25 de agosto de 2020).
Subsiste, assim, integralmente a r. decisão,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator